Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-05.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000475-05.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IVANA MEIRA DE CASTRO GOMES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. INCAPACIDADE FÁTICA PREEXISTENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de refinanciamento, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e à cessação dos descontos em benefício previdenciário, com compensação dos valores mutuamente devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal ou quinquenal na hipótese; (ii) estabelecer se o contrato celebrado é válido diante da alegada incapacidade da autora à época da contratação; (iii) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar; (iv) determinar a possibilidade de repetição do indébito em dobro e a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, pois a pretensão decorre de relação de consumo com alegação de defeito na prestação do serviço, sendo afastada a prescrição trienal do Código Civil.

Os descontos sucessivos em benefício previdenciário caracterizam relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada parcela indevida, tendo como termo inicial o último desconto.

A interdição judicial possui natureza declaratória, de modo que a incapacidade civil pode ser reconhecida com base no estado fático da parte à época da contratação, comprovado por laudos médicos que atestam doença de Alzheimer desde período anterior.

O negócio jurídico é nulo por ausência de agente capaz, nos termos dos arts. 104 e 166 do Código Civil, não sendo suprida a invalidade pela mera disponibilização do valor do empréstimo.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, devendo observar dever reforçado de cautela ao contratar com pessoa idosa e em situação de hipervulnerabilidade.

O réu não se desincumbe do ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois deixa de comprovar a regularidade da contratação, inclusive ao não requerer prova pericial apta a aferir a autenticidade da assinatura, conforme orientação do Tema 1.061 do STJ.

A restituição deve ocorrer de forma recíproca, com compensação de valores, a fim de restabelecer o status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil.

A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável da instituição financeira.

O desconto indevido sobre verba alimentar configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o prazo quinquenal do CDC às pretensões fundadas em falha na prestação de serviço bancário. 2. A incapacidade civil pode ser reconhecida com base em prova da condição fática anterior à interdição judicial, ensejando a nulidade do negócio jurídico. 3. A instituição financeira responde objetivamente e deve adotar cautela reforçada ao contratar com consumidor hipervulnerável. 4. A ausência de prova da regularidade da contratação, especialmente sem perícia quando impugnada a assinatura, implica invalidade do negócio jurídico. 5. A repetição do indébito em dobro é devida quando não demonstrado engano justificável. 6. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 166 e 182; CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061 (recursos repetitivos); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJBA, Apelação nº 8000076-06.2016.8.05.0035, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 18/12/2025; TJBA, Apelação nº 8000469-95.2020.8.05.0032, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 10/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000475-05.2020.8.05.0032, em que figuram como
apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada IVANA MEIRA DE CASTRO GOMES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02